Tribunal: TCU
Processo: 020.262/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10475/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do TCU, em autorizar a unidade técnica competente a apostilar o Acórdão 8939/2023-TCU-Primeira Câmara , proferido no processo a seguir relacionado, para fins de correção de erro material, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, mantendo-se os demais termos da deliberação, ora retificada. 1. Processo TC- Processo 020.262/2023-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Odete da Silva (XXX.046.394-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: retificar o subitem 9.3 do Acórdão 8939/2023-TCU-Primeira Câmara : onde se lê: "determinar à Universidade Federal de Minas Gerais que:", leia-se: "determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas que:".